Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-78.2018.8.11.0028
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA METELO - CPF: 814.224.661-91 (RECORRIDO), RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES - CPF: 420.320.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CIVIL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNIDADE RURAL PIUVAL. BAIXA INTENSIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA. MEIA FASE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. ALEGADA SITUAÇÃO DE CASO FORTUITO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, localizada na Zona Rural Piuval, Município de Poconé. Ainda, aduz que no dia 18/08/2018 houve uma queda de energia em toda a comunidade,
sendo restabelecida apenas com “meia fase”, situação que perdura por mais de dois meses
.

2. A suposta existência de situação emergencial (caso fortuito/força maior), que justificaria a interrupção no fornecimento de energia, não saiu do campo das alegações, de sorte que a Concessionária de Energia Elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

3. Evidentemente, não havendo provas da referida interrupção emergencial, impõe-se o dever de indenizar pelos prejuízos provocados à consumidora.

4. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.º, da CF e 14, do CDC.

5. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

6.

Quantum
indenizatório fixado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
que se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 39989645, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros legais a partir da citação.

A Energisa S/A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a ocorrência de interrupção emergencial nos serviços, o que afasta a possibilidade de condenação em danos morais, alternativamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020